Tribunal: TJMT
Processo: 1003530-85.2020.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003530-85.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WHEBERTT JOAO DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 061.476.471-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Fernando Sarafim (Genro da Sra. Irani) (APELANTE), Rosana Maria de Arruda (APELANTE), JOAO ALISSON ALVARENGA QUEIROZ - CPF: 039.827.721-41 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON FLAVIO JABRA RAMOS - CPF: 967.934.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA LINHARES DE AZEVEDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE
VIAS DE FATO
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS FATOS APURADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática da contravenção penal de
vias de fato
, fundada nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, corroborada por outras provas colhidas nas fases inquisitorial e judicial, não há
que se
falar em absolvição do apelante.

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Whebertt João de Arruda Nascimento
,
como incurso nas sanções do artigo 21
(
contravenção penal
de
vias de fato)
d
o
Decreto-Lei n° 3.688/41
, c/c art. 61, inciso II, alíneas “f” e “j’, do Código Penal
,
à pena privativa de liberdade de
1
9

(
dezenove
)
dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

O inconformismo da defesa consiste: a) em não ter sido admitida a tese de
absolvição do apelante, por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP
; b)

prequestionamento da matéria.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugn
ando
pelo desprovimento do recurso (Id. 150091625).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
quedou-se inerte, apesar de provocada
.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensancha ao presente recurso, consiste: a) em não ter sido admitida a tese de absolvição do apelante, por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP; b) prequestionamento da matéria
apresentada em suas razões recursais
.

Pois bem. O recurso
não
merece acolhimento.

Isso porque,

é
cediço que a palavra da vítima tem grande validade como prova, podendo

ser utilizada como fundamento suficiente a ensejar o decreto condenatório,

especialmente em crimes praticados às escondidas, como ocorre em inúmeros casos de

violência doméstica e familiar. No presente caso, verifica-se que a ofendida foi precisa

ao
relatar

as
agressões físicas.

Whebertt João de Arruda Nascimento
foi denunciado pela contravenção penal tipificada no art. 21, do Decreto-lei 3.688/41 (
vias de fato
), porque, no dia 02.10.2020, na residência particular localizada à Rua Joaquim Lousada, Bairro Novo Colorado, quitinete próximo ao ferro velho, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o acusado praticou vias de fato em desfavor da vítima, sua então companheira, agredindo-a com uma “chave de braço”, bem como um empurrão, sem, contudo, deixar lesão aparente.

A materialidade da contravenção penal de vias de fato encontra-se devidamente comprovada nos autos, especialmente pel
o a
uto de prisão em flagrante
(Id.
150093931)
;

b
oletim de ocorrência nº 2020.244716
(Id.
150093931)
;
te
rmos de depoimentos e declaração da vítima
(Id.
150093931)
, termo de representação criminal
(Id.
150093931)
;
t
ermo de qualificação, vida
pregressa e interrogatório do acusado
(Id.
150093931)
e;
r
elatório
p
olicial estão acostados aos autos
(Id.
150093931
)
, além da prova oral colhida em juízo.

Quanto à autoria, também há provas suficientes nos autos.

Em Juízo,
a vítima
Juliana Linhares de Azevedo ratificou os fatos narrados perante a

autoridade policial com relação
à
agressão física que sofreu, aduzindo que no dia

01/10/2020 o apelante lhe agrediu com uma “chave de braço”, demonstrando com gestos

de que
Whebertt
teria lhe pegado por trás e tentado lhe enforcar (mídia
em
I
d
.

150091612
)
.

As declarações da vítima em Juízo se mostraram consistentes e congruentes

com o relatado durante o inquérito policial, afastando qualquer dúvida sobre a

materialidade da conduta e a autoria delitiva do réu.

O
Magistrado
destacou
“
verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo são coesas, uniformes e compatíveis com o relato durante a fase inquisitorial corroborando a narrativa de agressões corporais e violência perpetradas pelo acusado contra a vítima demonstrando a autoria delitiva da contravenção penal de
vias de fato
”
(Id.
150091618).

No mesmo sentido, manifestou o douto Promotor de Justiça, Dr.
Jaime Romaquelli
, vejamos:

“Conquanto o réu tente se eximir da responsabilidade do crime que pesa contra si,
há nos autos farto conteúdo probatório incriminador que certificam o envolvimento do mesmo com os crimes investigados. Os depoimentos da vítima fazem provas irrefutáveis da materialidade das
vias de fato
”
(Id. 150091625).

Logo, não obstante o apelante sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado o delito de
vias de fato
contra a
sua então companheira
, a versão que apresentou para os fatos em apuração não encontra respaldo nas provas produzidas na instrução processual, uma vez que a ofendida fo
i
firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência da violência doméstica narrada na
denúncia
.

Ainda acerca da matéria,
nota-se
que em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações das vítimas assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar
a condenação
, especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como na hipótese, tal como pode ser
visto
nos julgados deste Tribunal de Justiça
, confira-se
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – VIAS DE FATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO EM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
– 2. PEDIDO GENÉRICO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO – PARCIAL VIABILIDADE – QUANTUM DE AUMENTO DA AGRAVANTE DESPROPORCIONAL – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – PENA REDUZIDA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nas
infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. In
casu
, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva; e, se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente,
além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao increpado.

2. Constatado que o quantum de aumento aplicado para a agravante é excessivo e desproporcional em face das peculiaridades do caso em concreto, de rigor a readequação da sanção imposta.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1003544-52.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)
Destaquei

“
APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DIANTE DA ALEGAÇÃO DE AÇÃO INVOLUNTÁRIA – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS EM COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – RECURSO DESPROVIDO
.

“Havendo nos autos elementos de prova suficientes para se imputar ao apelante a autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito das relações domésticas, e restando demonstrado o dolo da conduta, manter-se a condenação é medida que se impõe”.
(TJMT - N.U 0002820-50.2019.8.11.0064).

Recurso Desprovido.

(N.U 0038078-90.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)
Destaquei

Nesse sentido tem decidido o STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA.
CONTRAVENÇÃO
PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO
. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a
r.
decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. III -
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.
Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2019)
Destaquei

Nesse contexto, eis a lição de Guilherme de Souza Nucci, acerca do ilícito praticado pelo réu,
in verbis
:

“O tipo penal padece de vício quanto à taxatividade, pois não especifica em que consiste, exatamente, esse formato de violência. Aliás, a doutrina termina definindo – o que seria trabalho do legislador –
esta contravenção penal por exclusão, isto é, constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal
. Por todos, confira-se a lição de Marcelo Jardim Linhares:
‘conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física
. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la,
rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a

(
...
)
”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol. 1, 8. ed., Forense: R
io de Janeiro, 2014, p. 110/111)
Destaquei

Assim, não há
que se
falar

em insuficiência probatória, porquanto as declarações da vítima são coerentes e harmônicas, em conformidade com o conjunto probatório.

Do prequestionamento

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito
, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com
esses fundamentos
,

voto no sentido de
improver
o recurso

da defesa, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023